Tribunal: TJSP
Processo: 3004622-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência da FESP quanto à ausência de fixação de honorários advocatícios decorrentes de suposto êxito em sua impugnação ao cumprimento de sentença.
Equívoco ocorrido na origem que deve ser corrigido nesta oportunidade, em observância à indisponibilidade do interesse público e proteção ao erário.
Impugnação ao cumprimento de sentença ofertada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência da FESP quanto à ausência de fixação de honorários advocatícios decorrentes de suposto êxito em sua impugnação ao cumprimento de sentença.
Equívoco ocorrido na origem que deve ser corrigido nesta oportunidade, em observância à indisponibilidade do interesse público e proteção ao erário.
Impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela FESP que foi seguida de uma segunda impugnação protocolada pelo mesmo ente público, por equívoco, trazendo planilha de cálculo com discriminação de valor dissonante daquele apontado em ambas as petições de impugnação, e muito superior ao valor buscado pelos próprios exequentes.
Preclusões consumativa e lógica configuradas por ocasião do protocolo da primeira impugnação, que foi bem identificada pela FESP e trouxe todos elementos necessários ao conhecimento da insurgência, que versa sobre os índices aplicados pelos exequentes no cálculo dos consectários legais. Não há razão para que a primeira impugnação protocolada pela FESP seja desprezada pelo Juízo.
Flagrante lesão ao erário que não pode subsistir. De rigor a anulação, de ofício, da r. decisão agravada que homologou cálculo erroneamente colacionado pela FESP, superior ao valor buscado pelos exequentes.

PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO DECORRENTE DA ANULAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA, ORA DETERMINADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

Possibilidade de apreciação da impugnação fazendária, nesta oportunidade, à vista da matéria de ordem pública discutida, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não encerrada a execução. Observância aos princípios da celeridade e economia processual.
Índices aplicáveis aos consectários legais. E. STF, em julgamento realizado em 03.10.2019, que, por maioria de votos, rejeitou todos os embargos de declaração opostos nos autos do Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema 810) e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, conforme consta da ata de julgamento publicada junto à movimentação processual no "sítio" eletrônico do E. STF. Prosseguimento do cumprimento de sentença, com observância aos termos do entendimento pacificado pela Suprema Corte no julgamento do RE no 870.947/SE, COM REPERCUSSÃO GERAL (Tema no 810) e ao entendimento do E. STJ no REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905. Inexistência de coisa julgada quanto à matéria de juros e correção monetária. Precedente do E. STJ.
Rejeição da impugnação ofertada pela FESP, diante da correção dos cálculos apresentados pelos exequentes, que observaram o quanto decidido pelo E. STF no Tema no 810. Homologação dos cálculos dos exequentes para que surtam os regulares efeitos.
Honorários advocatícios fixados em favor dos exequentes. Inteligência do art. 85, §§ 1o a 3o, do CPC/2015.

REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OFERTADA PELA FESP. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELOS EXEQUENTES.